Tribunal: TJDFT
Processo: 0747079-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MariaIvatônia Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0747079-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINO GOMES DE SOUZA AGRAVADO: CORNELIO NECO DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SEVERINO GOMES DE SOUZA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0705827-55.2019.8.07.0020, proposta em desfavor do Agravante por CORNELIO NECO DA SILVA JUNIOR, rejeitou a alegação de impenhorabilidade (bem de família) do imóvel penhorado no Feito. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de exceção de pré-executividade sob a alegação de impenhorabilidade dos direitos aquisitivos do imóvel, pois trata-se de bem de família, conforme dispõe a Lei 8009/90. (Id. 69763777). Intimado, o excepto requer a rejeição da exceção de pré-executividade, conforme petição de Id. 72741250. Não obstante a vedação legal à penhora do bem de família, deixou excipiente de comprovar que o bem, objeto de penhora, trata-se do único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente, conforme dispõe o artigo 5o da Lei 8009/90; limitando-se tão somente em alegar, sem comprovar. Ademais, o executado/excipiente demonstra total falta de interesse no pagamento do débito, sem oferecimento de bens à penhora ou proposta de pagamento da dívida. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. No que se refere à oposição do credor fiduciário à penhora realizada nos autos, indefiro o pedido de exclusão da penhora, pois, conforme devidamente explicitado na decisão de Id. 64766456 trata-se de penhora sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante e não do próprio imóvel. Oficie-se, via e-RIDFT, para averbação de penhora na matrícula do imóvel, conforme certidão de ônus de Id. 59365796. Eventuais emolumentos devidos ao Cartório Extrajudicial são de responsabilidade do autor. Após, suspenda-se o feito, conforme decisão de Id. 64766456. Publique-se. Intimem-se as partes, inclusive a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Águas Claras, DF, 1 de outubro de 2020 15:08:12.” Diz o Agravante que a decisão agravada “merece ser reformada para que seja excluída a penhora realizada no imóvel, APARTAMENTO N° 906, VAGA DE GARAGEM VINCULADA N° 522, BLOCO D, LOTES 1 E 3, RUA 13 NORTE E LOTES 2 E 4, RUA 14 NORTE, ÁGUAS CLARAS, DISTRITO FEDERAL, matrícula n° 270.021 do 3° Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, visto que é o único imóvel bem de família” (Num. 20916729 - Pág. 5). Argumenta o Agravante que o “imóvel de ID n. 59861868, localizado no Recanto das Emas não é de posse ou propriedade do Executado, confirmado pela sentença que ratificou a Decisão liminar, no processo n. 0730366-45.2019.8.07.0001, que suspendeu a penhora e os atos de expropriação do imóvel no processo n. 0704531- 26.2017.8.07.0001: Lote 10, Conjunto 10, Quadra 304, Recanto das Emas/DF, matrícula 200.884, do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (conforme decisão anexa), assim, o imóvel de Águas Claras é o único bem de família e, portanto, não pode ser penhorado” (Num. 20916729 - Pág. 5). Conclui o Agravante que, desse modo, o “o bem localizado em águas claras é o único imóvel residencial do Executado e de sua família e serve-lhe de residência, assim como, não responde por qualquer tipo de dívida civil, contraída pelos cônjuges que sejam os proprietários, sendo, portanto, impenhorável nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90” (Num. 20916729 - Pág. 7). Acrescenta que “há sentença favorável ao Executado e sua família no processo n. 0728596-17.2019.8.07.0001, em trâmite na 19a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente os embargos da esposa do Executado para declarar que o imóvel a seguir descrito é bem de família: APARTAMENTO N° 906, VAGA DE GARAGEM VINCULADA N° 522, BLOCO D, LOTES 1 E 3, RUA 13 NORTE E LOTES 2 E 4, RUA 14 NORTE, ÁGUAS CLARAS, DISTRITO FEDERAL, matrícula n° 270.021 do 3° Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal” (Num. 20916729 - Pág. 9). Sustenta que também são impenhoráveis os direitos aquisitivos relativos ao aludido bem imóvel, o qual está alienado fiduciariamente para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em garantia de financiamento contratado para pagamento parcelado até 07/05/2030. Colaciona doutrina e jurisprudência que entende corroborar suas teses. Quanto ao perigo da demora, afirma o Agravante que ele decorre da “penhora do único bem da família causando prejuízos irreparáveis ao Agravante que é idoso, atualmente com 70 anos.” (Num. 20916729 - Pág. 14). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a prática de atos expropriatórios quanto ao bem penhorado. No mérito, pede o provimento do recurso para “que seja excluída a penhora realizada no imóvel, APARTAMENTO N° 906, VAGA DE GARAGEM VINCULADA N° 522, BLOCO D, LOTES 1 E 3, RUA 13 NORTE E LOTES 2 E 4, RUA 14 NORTE, ÁGUAS CLARAS, DISTRITO FEDERAL, matrícula n° 270.021 do 3° Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, visto que é o único imóvel bem de família” (Num. 20916729 - Pág. 14). Pede gratuidade de Justiça. Sem preparo. Mediante despacho de ID Num. 20967324, foi concedido prazo para a juntado de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, facultando-se o recolhimento do preparo recursal. O preparo foi devidamente recolhido (Num. 21284222 e 21289958). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0705827-55.2019.8.07.0020, rejeitou a alegação de impenhorabilidade (bem de família) do imóvel penhorado no Feito. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Quanto ao requisito da urgência, o Agravante resumiu-se a afirmar que ele decorre da “penhora do único bem da família causando prejuízos irreparáveis ao Agravante que é idoso, atualmente com 70 anos.” (Num. 20916729 - Pág. 14), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Registre-se que o curso do Feito originário encontra-se suspenso, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, pelo prazo de 1(um) ano, conforme decisão de ID Num. 64766456 do Feito originário. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito do Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 16 de novembro de 2020. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator Eventual (art. 82, § 2o - RITJDFT)